Tribunal: TJBA
Processo: 8003170-67.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003170-67.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: FERRAZ & QUERINO LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. VERBAS SALARIAIS E DEPÓSITOS EM POUPANÇA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por devedores, determinando o desbloqueio integral dos valores penhorados nas contas dos embargantes, reconhecendo a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial e dos depósitos em cadernetas de poupança dentro do limite legal. A sentença também deferiu o benefício da justiça gratuita aos embargantes e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica extinta e aos sócios com baixa renda; (ii) definir a possibilidade de penhora sobre verbas salariais e valores depositados em caderneta de poupança inferiores ao limite legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita é válida quando há prova inequívoca da insuficiência de recursos, inclusive no caso de pessoa jurídica extinta, cujos sócios percebem rendimentos inferiores a dois salários mínimos mensais.

4. A impenhorabilidade de verbas salariais é absoluta, salvo exceções legais expressas ou quando a penhora não comprometer a subsistência do devedor, hipótese não verificada nos autos.

5. Os valores recebidos pelos apelados demonstram natureza salarial, sendo impenhoráveis conforme o art. 833, IV, do CPC, não havendo prova de má-fé ou de destinação diversa dos créditos.

6. Os valores depositados em contas poupança são inferiores a 40 salários mínimos e, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC, não se verificando desvirtuamento de finalidade ou indícios de fraude.

7. A jurisprudência do STJ admite mitigação da impenhorabilidade, mas exige prova de que o bloqueio não compromete o mínimo existencial, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8003170-67.2023.8.05.0244
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelados FERRAZ & QUERINO LTDA. e Outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)